Tribunal: TJDFT
Processo: 0744326-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0744326-47.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA APARECIDA FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ID 75942909. Mantenho a suspensão do processo até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n. 0729132-07.2024.8.07.0016. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.